Tribunal: TJES
Processo: 5008505-27.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008505-27.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE HENRIQUE GOMES FERNANDES

AGRAVADO: BANESTES SEGUROS SA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. BLOQUEIO DE VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS POUPADOS. IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. É impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, admitindo-se a mitigação apenas no caso de pensão alimentícia, ou se comprovada a má-fé, fraude ou desvirtuamento das movimentações. Precedentes do STJ.

2. Inexistindo elementos concretos suficientes que permitam afastar a impenhorabilidade dos rendimentos poupados pelo recorrente, deve ser reformada a decisão agravada para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, deferindo o desbloqueio do valor na conta bancária.

3. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão do efeito suspensivo e/ou ativo, interposto por
JOSÉ HENRIQUE GOMES FERNANDES
,

em face da decisão que rejeitou a sua impugnação ao cumprimento de sentença formulado por
BANESTES SEGUROS S.A.
, mantendo a penhora dos ativos bloqueados na conta-corrente.

O Agravante sustenta, em síntese, que (i) é caseiro, possuindo renda de 01 (um) salário-mínimo; (ii) a penhora recaiu sobre a quantia de R$ 3.609,06 (três mil, seiscentos e nove reais e seis centavos), única disponível na sua conta bancária e indispensável à sobrevivência da família; (iii) a quantia é impenhorável, nos termos do art. 833, X, do CPC, e (iv) a manutenção da decisão agravada viola o princípio da dignidade humana e do mínimo existencial.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo e/ou ativo, e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada (id. 3269988).

Na decisão interlocutória, recebi o recurso no duplo efeito (id. 3331799).

Pedido de informações pelo Magistrado
a quo
(id. 3474053), sendo proferida a decisão interlocutória determinando que o valor bloqueado permaneça na conta judicial vinculada ao processo principal, até o julgamento do mérito do recurso (id. 3483352).

Sem contrarrazões pela Agravada, apesar de intimada.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5008505-27.2022.8.08.0000

RELATOR : DES.
SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : JOSÉ HENRIQUE GOMES FERNANDES

ADVOGADO : PAULO CASTRO CABRAL DE MACEDO

RECORRIDA : BANESTES SEGUROS S.A.

ADVOGADAS : GRAZZIANI FRINHANI RIVA E

HELLEN LIMA FANTE

MAGISTRADO : MAURÍCIO CAMATTA RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):

Adoto os termos do relatório.

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a penhora de ativos financeiros bloqueados em conta-corrente.

Emerge dos autos, que o banco Agravado requereu o cumprimento de sentença em face do Agravante, para ser ressarcido do débito atualizado de
R$ 33.348,36

(trinta e três mil, trezentos e quarenta e oito reais e trinta e seis centavos), haja vista que foi o causador dos danos decorrentes do acidente de trânsito (id. 3270117).

Após o Agravante impugnar o bloqueio realizado através do sistema SisbaJud, foi proferida a decisão agravada mantendo a constrição da quantia de
R$ 3.609,06

(três mil, seiscentos e nove reais e seis centavos), por considerar ausente a prova da impenhorabilidade (id. 3270122).

O Agravante pretende reformar a decisão agravada, sustentando que (i) é caseiro, possuindo renda de 01 (um) salário-mínimo; (ii) a penhora recaiu sobre a única quantia disponível na sua conta bancária e indispensável à sobrevivência da família; (iii) a quantia é impenhorável, nos termos do art. 833, X, do CPC, e (iv) a manutenção da decisão agravada viola o princípio da dignidade humana e do mínimo existencial (id. 3269988).

Não há manifestação do Agravado em contraditório recursal.

Pois bem.

Examinando com cuidado os autos, verifico que não se alteraram os fundamentos da decisão interlocutória que recebeu o agravo de instrumento no duplo efeito (id. 3331799 e 3483352).

O c. Superior Tribunal de Justiça já manifestou que é impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, admitindo-se a mitigação apenas no caso de pensão alimentícia, ou se comprovada a má-fé, fraude ou desvirtuamento das movimentações.

Ilustrativamente:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ART. 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior entende que é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, sendo ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento
. Precedentes.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.139.117/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)” (destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE.

1. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada para pagamento de prestação alimentícia, desde que seja preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes.

1.1.
A jurisprudência desta Corte estende a abrangência do art. 649, inciso X, do CPC/73 - correspondente ao art. 833, inciso X, do CPC/2015 -, a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, em conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda. No entanto, autoriza as instâncias ordinárias a identificarem, no caso concreto, eventual abuso do direito, má-fé ou fraude, a afastar a garantia da impenhorabilidade
.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.127.446/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)” (destaquei)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES.

1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que "a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (AgInt no REsp 1407062/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/04/2019).

1.1.
É impenhorável valor depositado em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, devendo-se ter, quanto a esse comando, interpretação restritiva, admitindo-se, apenas, a mitigação dessa ordem, no caso de pagamento de prestação alimentícia ou de comprovada má-fé ou fraude
. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.829.036/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020.)” (destaquei)

A garantia da impenhorabilidade constitui-se uma limitação aos meios executivos fundamentada na necessidade de se preservar o mínimo patrimonial indispensável à vida digna do devedor, proporcionando-lhes certa segurança quanto à própria subsistência.

No caso, o Agravante demonstra que, atualmente, trabalha como caseiro, recebendo 01 (um) salário-mínimo mensal (id. 3270125).

Aparentemente, o bloqueio do valor de
R$ 3.609,06

(três mil, seiscentos e nove reais e seis centavos) na sua conta bancária não está a refletir alguma fraude, má-fé ou abuso do Agravante, notadamente quando se analisa o caso sob a ótica da sua condição social.

Ademais, muito embora o Agravante não tenha apresentado seus extratos bancários na íntegra, nem mesmo nesta fase recursal, mas apenas o saldo da conta (R$ 182,85) e o valor bloqueado, é perfeitamente crível que a penhora tenha recaído sobre parte do seu salário, capaz de comprometer o sustento de sua família.

Assim, não vislumbro elementos concretos suficientes que permitam afastar a impenhorabilidade dos rendimentos poupados pelo Agravante, devendo ser reformada a decisão agravada para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, deferindo o desbloqueio do valor na conta bancária.

Em face do exposto,
DOU
PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, reformando a decisão agravada para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, deferindo o desbloqueio do valor na conta bancária do Agravante.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

TJES/SMBJ/232/5008505-27.2022.8.08.0000_DI2_AI

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)